Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706729-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No que se refere ao pedido liminar formulado pela autora no bojo do recurso de apelação interposto, afasta-se a necessidade de apreciação deste, uma vez que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo lançado às razões do apelo corresponde à utilização de via inadequada. Registre-se que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, o pedido liminar formulado exige peticionamento autônomo, circunstância a qual impossibilita a feitura de tal requerimento por meio de preliminar recursal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS DO ART. 485, INCISOS III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. (...) (Acórdão 1609978, 07006351320208070019, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar formulado (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora